Tribunal: STF
Processo: Rp 1291
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS
DA LEI N. 4867, DE 5.7.1985, DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE DISPÕE
SOBRE REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EMENDAS DE INICIATIVA
PARLAMENTAR, ALTERANDO O PROJETO COM AUMENTO DE DESPESA,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 13, III, 72, PARAGRAFO 1., COMBINADO
COM O ART. 115, II, 57, II, E SEU PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A'.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS INDICADOS NA INICIAL.